Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738880-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRA FIUZA ARAÚJO LIMA RECORRIDO: IRENE GOMES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTABILIDADE. INÉRCIA. AUTORAL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de reintegração de posse, na qual a autora pretende a derrubada de muro que medeia as propriedades, em razão da alegação de avanço sobre o seu terreno pela vizinha. 2. Nos termos do art. 357, §1o, do CPC, a ausência de manifestação da parte interessada, no prazo comum de 5 (cinco) dias, da decisão do Magistrado que indeferiu, em decisão fundamentada, diligência, produz a sua estabilização; e, dessarte, opera a preclusão e o não conhecimento do cerceamento de defesa. 3. Inexistindo, tanto na peça inaugural, quanto na instrução probatória, qualquer demonstração do esbulho, a improcedência do pedido de reintegração de posse é a medida que se impõe. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 7o do Código de Processo Civil, sustentando que, indeferido o pedido de produção de prova formulado tempestivamente na fase processual adequada, não cabe ao judiciário, ato contínuo, julgar improcedente o pedido com lastro na ausência de provas, sob pena de ofensa à paridade de tratamento entre as partes e ao contraditório. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 7o do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012